Tribunal: TRF3
Processo: 5937621-08.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1230/1327)

5937621-08.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5937621-08.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDINEI DELFINO

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. PERÍODO POSTERIOR A 28/04/1995. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. RUÍDO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. PROVA EMPRESTADA. INSUFICIÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo períodos especiais e concedendo o benefício desde a DER. Sobrevieram apelações de ambas as partes, sendo parcialmente provido o recurso do INSS para afastar o reconhecimento de um dos períodos e desprovido o recurso da parte autora. Irresignada, a parte autora interpôs agravo interno, sustentando a necessidade de reconhecimento de outros períodos como especiais, com base em prova emprestada e na exposição a agentes nocivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível o reconhecimento da especialidade da atividade rural após 28/04/1995 sem comprovação específica da exposição a agentes nocivos; (ii) verificar a validade da prova emprestada para suprir a ausência de indicação de agentes nocivos no PPP; e (iii) analisar se a exposição a ruído inferior ao limite legal autoriza o reconhecimento da especialidade.

III. Razões de decidir

3. Após 28/04/1995, não é mais admitido o enquadramento por categoria profissional, sendo necessária a comprovação efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

4. O PPP que não registra exposição a agentes nocivos impede o reconhecimento da especialidade, não sendo suficiente a invocação genérica de condições penosas ou de exposição a hidrocarbonetos.

5. A prova emprestada somente é apta a substituir a prova técnica específica quando demonstrada a identidade de condições de trabalho, o que não se verifica quando os laudos referem-se a ambientes distintos.

6. A exposição a ruído inferior ao limite de tolerância fixado pela legislação vigente não caracteriza atividade especial.

7. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

8. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso da parte autora desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5937621-08.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: CLAUDINEI DELFINO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 20/03/2018, na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O feito foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo da Comarca de Pederneiras, em sentença proferida em 19/03/2019, reconhecendo como tempo comum o período de 19/11/1980 a 12/12/1981 e como especiais os períodos de 17/12/1981 a 26/07/1983, 07/09/1983 a 24/05/1986, 10/02/1987 a 23/12/1987, 09/02/1988 a 06/11/1989, 07/11/1989 a 18/12/1990 e 07/01/1991 a 05/04/1993, condenando o INSS à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (18/04/2017).

Sobreveio apelação interposta pelo INSS e pela parte autora, as quais foram monocraticamente apreciadas, sendo dado parcial provimento ao recurso do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 07/11/1989 a 18/12/1990, e negado provimento à apelação da parte autora (id. 342990691).

A parte autora interpõe agravo interno sustentando que: (i) há contradição entre a fundamentação e a aplicação ao caso concreto, uma vez que reconhecida a especialidade da atividade de corte de cana-de-açúcar para os demais períodos, deveria igualmente ser reconhecida a especialidade do intervalo de 05/12/1995 a 16/06/1999, junto à mesma empresa e na mesma função, com base na exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) oriundos da queima da palha da cana, a qual é notória e comprovada científica e pericialmente, inclusive por laudos periciais judiciais produzidos sob o crivo do contraditório (id. 86316243), que constituiriam prova emprestada de valor superior ao PPP; (ii) quanto ao período de 05/03/2014 a 25/10/2016, requer o reconhecimento da especialidade em razão da exposição ao ruído de 84,8 dB(A) e a outros agentes agressivos, apontando que a técnica de medição constante no PPP não especificou o método utilizado (NR-15 ou NHO-01/FUNDACENTRO).

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 07/11/1989 a 18/12/1990 e negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (18/04/2017).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, não obstante os argumentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que não foi suscitada tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de forma clara e conclusiva a matéria ora impugnada, conforme se observa dos seguintes trechos:

"PERÍODO: 05/12/1995 a 16/06/1999

FUNÇÃO: Lavrador

EMPRESA: Cia. Agrícola Zillo Lorenzetti

PROVA: PPP (id. 86316202 - pág. 1/2)

ANÁLISE: O formulário técnico apresentado não registra exposição a qualquer agente físico, químico ou biológico nocivo à saúde, nem descreve condições que caracterizem trabalho insalubre.

CONCLUSÃO: Especialidade não comprovada."

"PERÍODO: 05/03/2014 a 25/10/2016

FUNÇÃO: Ajudante de produção

EMPRESA: Tractorcomponents - Peças para Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda.

PROVA: PPP (id. 86316203 - pág. 1/2)

ANÁLISE: O PPP informa exposição a ruído de 84,8 dB(A), intensidade inferior ao limite de tolerância fixado pela legislação vigente. Consta ainda referência genérica à exposição a poeiras e produtos químicos, sem a devida identificação ou quantificação dos agentes, o que inviabiliza o reconhecimento da especialidade.

CONCLUSÃO: Especialidade não comprovada."

Quanto ao período de 05/12/1995 a 16/06/1999, cabe repisar que, conquanto a atividade de corte de cana-de-açúcar seja reconhecida como especial pela jurisprudência desta Colenda 9a Turma, em razão das condições de labor extremamente penosas e da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, tal enquadramento por categoria profissional, fundado no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, aplica-se apenas aos períodos laborados até 28/04/1995, data de início da vigência da Lei no 9.032/1995.

A partir dessa data, passou-se a exigir prova efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não sendo mais admitido o reconhecimento da especialidade com base exclusiva no enquadramento por categoria profissional.

No caso concreto, o PPP referente ao período de 05/12/1995 a 16/06/1999 (id. 86316202 – pág. 1/2), elaborado pelo próprio empregador e subscrito por responsável técnico habilitado, não registra exposição a qualquer agente físico, químico ou biológico nocivo, tampouco faz menção à presença de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) ou de qualquer outro agente que pudesse caracterizar insalubridade.

O argumento de que os laudos periciais produzidos em outros processos judiciais (id. 86316243), com fundamento no art. 372 do Código de Processo Civil, constituiriam prova emprestada apta a suprir a omissão do PPP não é suficiente para modificar o entendimento firmado. Com efeito, a prova emprestada é admissível como elemento de convicção; contudo, para que possa substituir a profissiografia elaborada pelo empregador, é necessário que diga respeito às mesmas condições ambientais, ao mesmo período e ao mesmo ambiente de trabalho especificamente considerado no processo. Os laudos apresentados foram produzidos em feitos distintos, envolvendo outros segurados, não havendo demonstração cabal de que as condições de trabalho e o ambiente laboral eram idênticos aos do presente caso, em especial no que se refere ao intervalo controvertido. Ademais, o PPP goza de presunção de regular preenchimento e validade, e não foi impugnado formalmente nos termos exigidos.

No que tange ao período de 05/03/2014 a 25/10/2016, o PPP (id. 86316203 – pág. 1/2) aponta exposição ao agente ruído no nível de 84,8 dB(A), valor que não alcança o limite mínimo de 85 dB(A), exigido pelo Decreto no 4.882/2003 para fins de caracterização da atividade como especial. A referência genérica à exposição a poeiras e produtos químicos, sem identificação ou quantificação dos agentes, igualmente não permite o reconhecimento da especialidade, posto que ausente a descrição necessária para aferir a nocividade do labor.

Diante disso, entendo desnecessária nova fundamentação, adotando integralmente os fundamentos da decisão agravada como razões de decidir, os quais permanecem hígidos.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. PERÍODO POSTERIOR A 28/04/1995. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. RUÍDO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. PROVA EMPRESTADA. INSUFICIÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo períodos especiais e concedendo o benefício desde a DER. Sobrevieram apelações de ambas as partes, sendo parcialmente provido o recurso do INSS para afastar o reconhecimento de um dos períodos e desprovido o recurso da parte autora. Irresignada, a parte autora interpôs agravo interno, sustentando a necessidade de reconhecimento de outros períodos como especiais, com base em prova emprestada e na exposição a agentes nocivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível o reconhecimento da especialidade da atividade rural após 28/04/1995 sem comprovação específica da exposição a agentes nocivos; (ii) verificar a validade da prova emprestada para suprir a ausência de indicação de agentes nocivos no PPP; e (iii) analisar se a exposição a ruído inferior ao limite legal autoriza o reconhecimento da especialidade.

III. Razões de decidir

3. Após 28/04/1995, não é mais admitido o enquadramento por categoria profissional, sendo necessária a comprovação efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

4. O PPP que não registra exposição a agentes nocivos impede o reconhecimento da especialidade, não sendo suficiente a invocação genérica de condições penosas ou de exposição a hidrocarbonetos.

5. A prova emprestada somente é apta a substituir a prova técnica específica quando demonstrada a identidade de condições de trabalho, o que não se verifica quando os laudos referem-se a ambientes distintos.

6. A exposição a ruído inferior ao limite de tolerância fixado pela legislação vigente não caracteriza atividade especial.

7. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

8. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso da parte autora desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão